Tribunal: TJDFT
Processo: 0066292-80.2009.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0066292-80.2009.8.07.0001 RECORRENTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA RECORRIDOS: JAIRO ALVES DE ARAÚJO, MARIA DO SOCORRO GOMES DA SILVA DE MENEZES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ART. 921/CPC. RETOMADA DO CURSO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CHEQUES. SEIS MESES. HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Após o decurso do prazo suspensivo de um ano, inicia-se a contagem do lapso prescricional da pretensão executiva. A renovação das diligências sem potencial de demostrar a modificação da situação econômica do devedor, não tem o condão de suspender ou interromper o prazo da prescrição intercorrente (REsp 1732716/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 02/08/2018). 2. Embora pelo Princípio da Causalidade seja possível imputar à parte que deu causa à execução o pagamento das custas e honorários advocatícios, a partir da redação do §5o pela Lei no. 14.195/2021, a extinção do processo em razão da prescrição intercorrente não imputará quaisquer ônus às partes. Jurisprudência. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A recorrente alega afronta ao artigo 921 do CPC, sustentando que não houve determinação de suspensão do processo para fins de aplicação do artigo 791 do CPC/73 ou da prescrição prevista na norma tida por violada. Aduz, assim, que não estão presentes os requisitos necessários para o reconhecimento da prescrição intercorrente e que a lei nova (CPC/2015) não tem força de prejudicar coisa julgada que assegurou o direito da parte de “requerer o desarquivamento dos autos”. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando ementas de julgados do STJ, a fim de comprová-la. Pede, ao fim, a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-la, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à mencionada contrariedade ao artigo 921 do CPC. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) ao contrário do alegado pela apelante, houve determinação de suspensão dos autos que começou em 06/03/2014, após o decurso do prazo para recorrer contra a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, com base no art. 598 c/c 267, IV e VI, do CPC73, e determinou a expedição de certidão de crédito, nos termos do art. 5o, parágrafo único, do provimento no 9 de 07/10/2010, do TJDFT (ID 54519796 - fls. 248/250 e 254). Depois de um ano da suspensão, em 06/03/2015, iniciou-se a contagem de 6 (seis) meses relativo à prescrição intercorrente. Desse modo, a prescrição ocorreria em 06/09/2015. Em vez de empregar meios hábeis para interromper ou suspender a prescrição intercorrente, a credora quedou-se inerte, motivo pelo qual a pretensão executória encontra-se de fato fulminada desde 06/09/2015. Apenas em 07/01/2019, requereu-se a realização de pesquisa RENAJUD, mas o pedido foi indeferido. Em seguida, sobreveio o requerimento de penhora no rosto dos autos e a consulta aos sistemas informatizados na tentativa de localizar bens penhoráveis, quando já decorrido amplamente o prazo prescricional (ID 54519796 – fls. 266 e 272). Não por outro motivo, os executados sustentaram, posteriormente, o reconhecimento da prescrição intercorrente, sobre a qual se insurgiu a exequente (ID 54520053 / 54520059). Ao verificar o transcurso do prazo prescricional da pretensão executória, escorreita a sentença que extinguiu o feito, com lastro nos artigos 487, II e 924, V, do Código de Processo Civil, em face da ocorrência de prescrição intercorrente.” (ID 55282221). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “VI - Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.235.867/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 17/5/2018, DJe 24/5/2018; AgInt no AREsp 1.109.608/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 13/3/2018, DJe 19/3/2018; REsp 1.717.512/AL, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/4/2018, DJe 23/5/2018” (AgInt no AREsp n. 2.427.778/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024). Ademais, o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “2. Conforme consolidado pela 2a Seção do STJ no IAC no REsp 1.604.412/SC, incide a prescrição intercorrente, nos processos regidos pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito vindicado. 3. Restou estabelecido que é desnecessária a prévia intimação da parte exequente para dar início ao prazo prescricional intercorrente. Exige-se, tão somente, que o credor seja intimado para, caso queira, opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição, em observância ao princípio do contraditório e da ampla defesa.” (AgInt no AREsp n. 2.486.553/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 17/4/2024). Assim, “Não se conhece do recurso especial quanto o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no REsp n. 2.024.146/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030